Tribunal: TJDFT
Processo: 0722586-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0722586-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADA: CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão de ID 158710152, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de cobrança n. 0731520-93.2022.8.07.0001, ajuizada pela CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA. Na ocasião, o Juízo de origem julgou antecipadamente o mérito em relação a valor considerado incontroverso no litígio, nos seguintes termos: Trata-se de ação com pedido condenatório, proposta por Clínicas de Doenças Renais de Brasília em face da Central Nacional Unimed. Afirma a autora que celebrou com a ré contrato de prestação de serviços em que restou credenciada a prestar serviços médicos especializados em hemoliálise aos segurados desta. Afirma que a ré efetuou glosas entre os meses de abril de 2018 a junho de 2020, tendo havido inadimplemento relativamente às faturas dos meses de novembro e dezembro de 2020. Aduz que interpôs recursos administrativo que ficaram sem resposta e, em outros, os fundamentos foram descabidos, o que totalizou a quantia de R$ 28.958,93, pelo que pediu, já com valor atualizado, “a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 42.610,32 (quarenta e dois mil, seiscentos e dez reais e trinta e dois centavos), atualizado até 19/08/2022, devidamente corrigido e acrescido dos juros legais até o efetivo pagamento;” Citada, a ré apresentou resposta sustentando a prescrição da pretensão tendo em vista ser o prazo desta de três anos, já que se visa a reparação civil; no mérito, sustenta que “cumpre informar que houve a glosa de valores, haja vista que a parte autora não observou os termos contratuais pactuados, eis que, por diversas vezes, não procedeu nos termos da orientação que ela tem ciência inequívoca. A cláusula nona do contrato de prestação de serviços (id. 134494962) orienta quanto faturamento e demais documentos que devem ser apresentados para o recebimento dos valores, destacando-se que a autora não comprovou o cumprimento dos requisitos contratuais, sendo que juntou aos autos apenas as notas fiscais que alega terem sido glosadas, sem apresentar os demais documentos descritos no § 1°.” e nem observou o manual de troca de informações em saúde suplementar, mesmo porque “De acordo com os termos contratuais, o prestador deve solicitar a autorização da operadora, apresentar a documentação necessária para correta análise do reembolso dos valores dispendidos e atentar-se para às disposições da ANS. Resta configurado, portanto, que a requerida agiu nos estritos termos do contrato pactuado entre as partes, bem como, à legislação aplicável, sendo certo que, é a ANS quem estabelece os referidos códigos para situações em que ocorra a glosa de valores. Inconteste, portanto, a inexistência de conduta irregular da ora requerida, eis que esta procedeu de acordo com os termos contratuais e legais, não restando demonstrada qualquer ato indevido cometido por esta.” A autora se manifestou em réplica. Passo a organizar o processo. Prescrição. Não há prescrição, já que se pretende a condenação da ré no pagamento de valores decorrente da prestação de serviços e não efetivar a responsabilidade civil. Nesse caso, o prazo é de 10 anos, à míngua de prazo específico. II - Questões de fato. Meios de prova admitidos.III. Distribuição do ônus da prova. IV. Questões de direito relevantes para a decisão do mérito. Da prestação dos serviços. A dívida é de natureza quesível, ou seja, o réu deve buscar o pagamento, mediante a apresentação de uma série de documentos, previstos contratualmente. Se não há tal apresentação, é possível a glosa. Como é a ré que invoca a legitimidade das glosas à luz do contrato, portanto como fato impeditivo do direito da autora de cobrar, é ônus dela provar a legitimidade de cada uma das glosas feitas, sendo a prova pertinente, ao meu ver, a prova de natureza pericial-contábil. Julgamento antecipado de mérito. A ré não contestou a afirmação de que do valor cobrado, R$ 10.526,75 foram, simplesmente, inadimplidas. A afirmação é diversa da simples glosa. Logo, tenho que esse último valor é incontroverso, a autorizar o julgamento parcial do mérito. Registro, apenas, que a correção monetária deve ser feita a partir da distribuição da ação e os juros de mora a partir da citação, tendo em vista se tratar de decorrer a pretensão de violação contratual ANTE O EXPOSTO, dou por organizado o processo e faculto a ré dizer qual prova pretende produzir para se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Prazo: 05 dias, sem prejuízo do disposto no art. 357, §1o do CPC. Julgo, ainda, nos termos do art. 356, I, do CPC, parcialmente o mérito para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 10.526,75 (dez mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos), a serem corrigidos a partir da distribuição da ação e com juros de mora a partir da citação. Custas e honorários serão decididos ao final. Eventual cumprimento desta decisão deverá ser requerida em autos apartados para não provocar tumulto nos autos deste processo. [...] (ID 158710152 dos autos originários). Em suas razões recursais, a agravante alega que da simples análise da contestação da recorrente, conforme documento de ID 152474004 dos autos de origem, é possível notar que o valor considerado incontroverso pelo Juízo de 1o Grau foi devidamente impugnado. Aduz que tanto em relação às glosas, quanto no que concerne às alegadas parcelas inadimplidas, o motivo foi o mesmo, qual seja, descumprimento contratual por parte da agravada. Assevera que o próprio pedido feito pela recorrida não faz diferenciação entre os valores, de forma que se torna absolutamente incabível a hipótese de julgamento antecipado de mérito em quanto ao valor específico. Argumenta que, [...] os enunciados 285 e 286 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, estabelecem que a interpretação do pedido e dos atos postulatórios em geral deve levar em consideração a vontade da parte, aplicando-se o art. 112 do Código Civil, assim como se aplica o § 2o do art. 322 do CPC à interpretação de todos os atos postulatórios, inclusive da contestação e do recurso. Pontua que a decisão agravada deve ser reformada para declarar o descabimento do julgamento antecipado parcial do mérito e aplicando a interpretação lógico-sistemática da contestação e postergando a decisão do mérito da questão aventada para a sentença. Pelos motivos exposto, descreve estarem presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou de difícil reparação. Assim, a agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e, b) no mérito, o provimento do recurso para declarar a impossibilidade do julgamento antecipado parcial do mérito, aplicando a interpretação lógico-sistemática da contestação e postergando a decisão do mérito da questão aventada para a sentença. Preparo recolhido (ID 14617470). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa a decisão que julgou parcialmente o mérito da demanda em relação a valor considerado incontroverso pelo Juízo de 1o Grau. Pois bem. De início, destaco que o Código de Processo Civil, em relação ao julgamento antecipado parcial do mérito, dispõe conforme art. 356: Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles: I - mostrar-se incontroverso; II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355 . § 1o A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. § 2o A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. § 3o Na hipótese do § 2o, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. § 4o A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz. § 5o A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. (Grifou-se). Já em relação à contestação, o mesmo diploma legal estabelece, entre outras regras: Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. [...] Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se: I - não for admissível, a seu respeito, a confissão; II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato; III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. (Grifou-se). No caso concreto, observa-se que a autora/agravada esclareceu na petição inicial de ID 136179613 da seguinte maneira em relação aos valores por ela cobrados da ré/agravante: [...] Ocorre que parte das faturas apresentadas pela requerente, referentes aos procedimentos médicos executados e materiais utilizados no período compreendido entre os meses de abril de 2018 a junho de 2020 foram abusivamente glosadas pela requerida, bem como as contas dos meses novembro de 2020 a dezembro de 2020 foram simplesmente inadimplidas, sem qualquer justificativa. [...] De igual forma, por razões não esclarecidas pela requerida, faturas regularmente apresentadas pela requerente não foram aceitas, deixando de ser pagas, conforme planilha juntada aos autos (ID 134496840). [...] O fato é que as glosas irregularmente impostas, bem como as contas inadimplidas acarretam o enriquecimento sem causa da requerida, o que é expressamente vedado pelo Código Civil (art. 884), eis que ela se beneficiou dos serviços e materiais utilizados pela requerente e não honorou com a contrapartida contratada. (Grifou-se). Em sede de contestação, assim rebateu a ora agravante (ID 152474004 dos autos de origem): Excelência, consoante se infere dos autos, a parte afirma que presta serviço aos beneficiários da requerida e relata que não recebeu os valores referente a vários procedimentos realizados aos segurados da ré. Relata que a requerida teria glosado o valor total de R$ 28.958,93, o qual atualizado e com incidência de juros perfaz a monta de R$ 42.610,32. Nesta senda, cumpre informar que houve a glosa de valores, haja vista que a parte autora não observou os termos contratuais pactuados, eis que, por diversas vezes, não procedeu nos termos da orientação que ela tem ciência inequívoca. A cláusula nona do contrato de prestação de serviços (id. 134494962) orienta quanto faturamento e demais documentos que devem ser apresentados para o recebimento dos valores, destacando-se que a autora não comprovou o cumprimento dos requisitos contratuais, sendo que juntou aos autos apenas as notas fiscais que alega terem sido glosadas, sem apresentar os demais documentos descritos no § 1°. [...] (Grifou-se). Pela análise superficial da documentação vinculada à manifestação das partes no processo de origem, observa-se que de fato a agravada, ao citar as glosas supostamente abusivas e as contas inadimplidas, separou as situações fáticas vinculadas à lide. Nesse sentido, mesmo que os valores cobrados pela parte autora tenham sido somados quando do pedido de cobrança final da ação, sendo eles R$ 18.432,18 (dezoito mil, quatrocentos e trinta e dois reais e dezoito centavos) referente às glosas e R$ 10.526,75 (dez mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos) em relação aos valores descritos como inadimplidos; entendo que houve a individualização das questões relativas a cada um dos importes, sendo possível, inclusive, observar que na exordial os valores constam separados e em tabelas específicas (Páginas 3 e 4 do ID 136179613 dos autos de origem). Em relação à incontrovérsia, Elpídio Donizetti nos ensina1: A incontrovérsia consiste na ausência do confronto de afirmações em torno de um fato alegado pelo autor, seja porque o réu não se desincumbiu do ônus da defesa especificada, seja pelo fato de ter reconhecido a procedência do pedido com a sua respectiva fundamentação, ou mesmo em decorrência de eventual transação acerca de determinado pedido, ainda que anteriormente tenha sido impugnado pelo réu. [...] (Grifou-se). Portanto, verifico que é dever do réu, ora agravante, a manifestação precisa acerca das alegações de fato constantes da petição inicial, e, nos termos do art. 341 do CPC, descrito alhures, as declarações não impugnadas presumem-se verdadeiras sendo, por conseguinte, consideradas incontroversas. Em complemento, evidenciado como incontroverso o valor inadimplido pela ora agravante, poderá tal montante ter o mérito julgado em separado, nos termos do já descrito art. 356, inciso I do CPC, como fez o magistrado de 1o Grau na decisão ora agravada. Não há que se falar em ausência de interpretação lógico-sistemática da contestação, visto que a separação dos valores ficou evidente na exordial, mas em nenhum momento a agravante apresenta argumentação específica para as situações fáticas relativas aos valores questionados e apresentados pela agravada. Diante disso, em uma análise superficial, típica do momento processual, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal do agravante no que concerne à suspensão dos efeitos da decisão que julgou antecipadamente o mérito de valor descrito como incontroverso, pela adequação da decisão recorrida à legislação correlata. E, como se sabe, ausente a probabilidade de provimento do recurso, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília,16 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil . 24a ed. Ed. Grupo GEN, 2021, p. 636.